Tribunal: TJMT
Processo: 1015563-39.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015563-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DONIZETE DOS REIS DA CRUZ - CPF: 007.556.586-20 (ADVOGADO), ALMAR HOLDING PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 35.798.689/0001-26 (AGRAVANTE), LUZIA NUNES BRANDAO - CPF: 904.195.101-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE LIMINAR - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART 156, §2º, I, DA CF E ART. 35 E 36, I, DO CTN - IMÓVEL INCORPORADO NO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA - VALOR VENAL QUE ULTRAPASSA, EM MUITO, O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO (ITBI) SOBRE O REMANESCENTE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - À luz do artigo 156, §2º, I, primeira parte, da Cártula Fundamental e dos arts. 35 e 36, I, do Código Tributário Nacional, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação.

2 – Quando o valor venal do imóvel apresenta-se expressivo, muito além daquele declarado pelos sócios da pessoa jurídica, não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial se apenas parte dele foi efetivamente utilizada para a integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.

3 – Decisão interlocutória mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa ALMAR HOLDING PATRIMONIAL LTDA contra a decisão interlocutória da lavra do Juízo da Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT que, em suma,
indeferiu o seu pedido de liminar
nos autos de origem – Mandado de Segurança tombado sob o n.

1000382-39.2020.8.11.0079, por ela (agravante) ajuizado contra o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT.

A ação mandamental, já em sede de liminar, teve como desígnio conseguir a imunidade do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis para integralização do imóvel rural Fazenda Santo Antônio I, registrado no cartório competente sob a matrícula 1339, cuja liminar deprecada foi indeferida pelo juízo primevo ao fundamento de que a imunidade do referido tributo abrange tão somente o limite do montante destinado à integralização do capital social, mantendo o ato administrativo de cobrança sobre a diferença do valor das quotas que estavam sendo integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica e o valor do imóvel segundo a Planta Genérica de Valores do Município.

Descontente com a decisão indeferitória, a impetrante/agravante submete a matéria à análise desta Corte de Justiça objetivando a sua reforma e, por via oblíqua, seja reconhecido o seu direito à imunidade tributária (ITBI) sobre a Transmissão de Imóveis Social de Pessoas Jurídicas, sedimentada no artigo 156, §2º, I, da Cártula Fundamental e artigo 36, I, do Código Tributário Nacional.

Em suas razões recursais defende o desacerto da interlocutória vergastada sobre vários aspectos, a saber: primeiro, que a integralização do imóvel que se busca a isenção do imposto ao patrimônio empresarial está sendo feita de forma integral, o que dispensa a realização de avaliação, na medida em que não há nenhum dispositivo legal, seja em sede constitucional ou infraconstitucional, que determina a sua realização para os fins de tributar a operação; que, nessa hipótese, integralização de bens em sua inteireza, o valor do imóvel incorporado deve ser lastreado na Declaração de Imposto de Renda dos sócios e foi justamente o que ocorreu; que não se trata de isenção tributária com o viso de prejudicar os municípios no recolhimento do ITBI, mas, diversamente, a criação de uma nova empresa com a ampliação do capital empresarial que, ao final, traz benefícios a toda sociedade brasileira.

Assevera que o pedido é respaldado pela Carta Magna, pelo Código Tributário Nacional e pela Lei n. 314/2001 – Lei Municipal de Ribeirão Cascalheira, todos no sentido o de reconhecer a imunidade tributária questionada, ou seja, quando a operação de integralização de capital é realizada com transferência de bens dos sócios para constituição da sociedade empresarial.

Analisando o feito, especialmente em leitura atenta da peça introdutória, entendi que a recorrente, apesar de requerer a antecipação de tutela inerente ao recurso de agravo de instrumento, não justificou a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão, em razão disso, determinei o prosseguimento do feito.

Intimada, a parte adversa não apresentou contraminuta ao recurso em conformidade com a certidão de fls. 09 (Id. 59950695).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça doutora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, pronuncia-se pelo
desprovimento do recurso
. (Id. 61940964).

Após, vieram-me conclusos para análise do mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Em conformidade com o relatório submetido a esta Câmara Julgadora, a questão posta em julgamento cinge-se quanto à incidência ou não do ITBI na transferência de bens para pessoa jurídica como forma de integralização de capital. A empresa agravante entende que a imunidade prevista no artigo 156, §2º, I, da CF deve ser integral em relação ao bem imóvel integralizado, enquanto que a municipalidade, diversamente, entende que a imunidade tributária deva incidir apenas em relação ao valor do imóvel necessário à integralização do capital social, de forma que, sendo o valor dos imóveis superior à integralização do capital social da empresa, resta clarividente que incide ITBI sobre o remanescente apurado entre o valor do capital social e o imóvel transferido.

Sabe-se que o mandado de segurança busca assegurar direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou tenha justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja do que categoria for e quais forem as funções que exerçam.

Ao contemplar as alegações das partes e as circunstâncias que envolveram a lide, o togado singular, ao apreciar o pedido de liminar, entendeu que não se fez presente a demonstração do direito líquido e certo, justificando que, de uma interpretação do artigo 156, II, e §2º, I da Cártula Fundamental, bem como do artigo 36, I, do CTN, conclui-se que a imunidade tributária pretendida abrange apenas o limite do montante destinado à integralização do capital, não podendo ser estendida para o valor excedente.

Nestes termos, indeferiu a medida liminar postulada no
mandamus,
de cuja decisão discorda a impetrante/agravante.

Analiso a controvérsia:

Os autos nos dão conta de que para fins de integração do capital social a empresa, ora agravante, visa à incorporação do imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio I, constituído por 1.166,16,82 há, registrado sob a matrícula n. 1339 no Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT, cujo valor declarado soma a importância de R$285,048,36 (duzentos e oitenta e cinco mil cento e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Dessa forma, o valor nominal (declarado) do imóvel que está sendo destinado à integralização do capital social da empresa soma a importância de R$ 285,048,36 (duzentos e oitenta e cinco mil quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Por outro lado, a municipalidade concluiu que o imóvel registrado sob a matrícula supramencionada possui, na verdade, valor venal

avaliado em R$3.498.504,60 (três milhões quatrocentos e noventa e oito mil quinhentos e quatro reais e sessenta centavos). (Id. 51691468).

Assim
,
entendeu a autoridade coatora pelo reconhecimento da imunidade tributária somente do valor declarado pela impetrante/agravante, determinando o lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – sobre a diferença encontrada entre os valores nominais (declarados) e a do valor venal do imóvel, qual seja, de R$ 3.213.456,29 (três milhões duzentos e treze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos).

Em conformidade com o Estatuto Social da empresa agravante constata-se que sua atividade empresarial não está inserida nas exceções previstas na legislação regulamentadora da matéria para a não concessão da imunidade tributária. De forma que resta clarividente que ela faz jus à imunidade tributária perquirida.

A questão controvertida, porém, cinge-se em saber se a imunidade alcança os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado, como ocorre na hipótese telada.

Tenho manifestado entendimento no sentido de que é devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal.

Aliás, oportuno lembrar, como restou salientado pelo próprio defensor dos direitos da impetrante/agravante, que o tema tornou-se matéria de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 796), cuja ementa do Relator Ministro Marco Aurélio trago à baila:

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZDOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NAORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusivas ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerando o preceito do artigo 156, § 2º, I da Constituição Federal. (RE 796376 RG, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 055 DIVULG 19/03/2015 PUBLIC 20/03/2015).

Em consonância com a Suprema Corte, o Tribunal Mineiro, em situação semelhante, decidiu –
in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE

CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE AO VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – TRIBUTAÇAO -

POSSIBILIDADE.

Capital Social

O valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sendo que a controvérsia será deficientemente solucionada pelo Colendo STF, que entendeu pela existência de repercussão geral da questão. (TJMG – Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Relator Des. Edson Olímpio Fernandes, 6ª Vara Cível, Julgamento proferido em 03/03;29020, Publicado em 11/03/2020).

Na mesma trilha, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria, sendo que, dentre tantos outros julgamentos, trago à colação a ementa do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.8.11.0000, julgado em 05/11/2019, Publicação: DJe 12/11/2019 -
in verbis:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR IDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, § 2º, INCISO i, DA CF/88 – ICORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EDM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL, SUPERIOR AO LIMITED DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAO – IMUNIDADE APENASD QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o valor do imóvel à integralização do capital social da empresa afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

Voltando os olhos ao caso concreto, tem-se que a transferência imobiliária em favor da pessoa jurídica ora agravante evidencia uma diferença gritante quanto ao valor do bem imóvel integralizado em relação ao capital social respectivo. Distancia-se em muito da razoabilidade e do princípio da realidade do capital social, na medida em que os sócios oferecem à empresa imóvel que alcança a vultosa importância de R$ R$ 3.498.504,60 (três milhões quatrocentos e noventa e oito mil quinhentos e quatro reais e sessenta centavos) contra um valor declarado de R$285.048,36 (duzentos e oitenta e cinco mil quarenta e oito reais e trinta e seis centavos)

Assim, considerando o expressivo valor do imóvel, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total do bem incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica quando apenas parte dele foi utilizada para integralização do capital social.

Ilustro o presente julgamento com o posicionamento do eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira quando do julgamento proferido por esta Câmara Julgadora no Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.811.0000. Sua Excelência, depois de pedir vista dos autos, consignou, com propriedade, em seu voto, que
“a prática de integralização em capital social de baixo valor com imóvel expressamente superior vem se repetindo reiteradamente, com o intuito exclusivamente de fraudar a arrecadação pública. Desse modo entendo que esses casos devem ser meticulosamente analisados pelas autoridades administrativas, de modo a se apurar a verdadeira intenção do sócio para se verificar se a prática se deu com dolo, fraude, simulação/dissimulação, e se configura crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90. (...)”

Assim, sem mais delongas, até porque seria um plus desnecessário, enfatizo que ao contrário das alegações postas pela impetrante/agravante para infirmar a decisão objurgada, não há ofensa ao direito líquido e certo à imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, I, da Cártula Fundamental e no artigo 36 e seguintes do Código Tributário Nacional, porque o Ente Público Fiscalizador não aplicou tributação (ITBI) sobre o valor destinado à integralização do capital social da empresa, mas tão somente sobre o valor excedente dos imóveis.

Desse modo, reporto-me às considerações postas em linhas outras para conhecer do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão interlocutória proferida, de forma escorreita, na instância de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021